Tribunal: TJDFT
Processo: 0736331-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736331-17.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIVELTON BARROS FIGUEIREDO APELADO: DW TRADERS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JOYCE APARECIDA LOPES DA SILVA, DAVID WENDEL DA SILVA PINTO D E S P A C H O Defiro o pedido de inscrição para sustentação oral na modalidade presencial, e, por conseguinte, determino a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente inclusão na pauta de julgamento presencial, na forma do disposto nos art.123, § 1o, e 124-A, II e § 2o, do RITJDFT. Esclareço, ainda, que para a realização das sustentações orais em sessões de julgamento presenciais, será necessária a presença do advogado no Tribunal de Justiça, antes da abertura da referida sessão. Informo que as sessões de julgamento da 6a TC ocorrerão na sala 201, bloco C, 2o andar, do Palácio da Justiça. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa, a participação poderá ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o do CPC, desde que requerido nos autos até o dia anterior à realização da sessão. Friso que o deferimento da inscrição em comento não implica necessariamente na concessão da palavra, que será analisada no ato correspondente pela(s) autoridade(s) competente(s), de acordo com as regras estabelecidas nos art. 110 do RITJDFT e art. 937 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator